Tribunal: TJMT
Processo: 1011456-49.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011456-49.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME WILLIAM DE JESUS SILVA - CPF: 068.054.511-59 (APELANTE), MARCELO BELARMINO FERREIRA - CPF: 771.223.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA VIEIRA - CPF: 027.237.911-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO PARA REGIME MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), impondo a pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante do apelante após tentativa de ocultar um estojo com entorpecentes;
(ii)
apreensão de 59 porções de cocaína com massa total de 40,38g, além de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie;
(iii)
depoimentos dos policiais coerentes com os demais elementos dos autos;
(iv)
reincidência utilizada para fixação do regime inicial.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
mantida a condenação, alteração do regime inicial para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante;
(ii)
apreciar a possibilidade de alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em crimes de tráfico de drogas, a palavra dos policiais possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

6. A apreensão de entorpecentes já fracionados, somada à quantia em dinheiro e ao contexto da abordagem, indica a finalidade mercantil da conduta.

7. A negativa do réu, isolada e desacompanhada de respaldo probatório, não é suficiente para afastar a autoria delitiva demonstrada de forma coerente pelos elementos colhidos.

8. A reincidência do agente autoriza a fixação do regime inicial fechado, mesmo diante de pena inferior a 8 anos, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; CP, art. 33, §2º, alínea “b”; TJMT, Enunciado n. 8, TCCR.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim n. 1010503-51.2023.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Guilherme William de Jesus Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 1011456-49.2022.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula a absolvição do réu por ausência de provas que indiquem a ligação do apelante com o delito de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto (id. 280116967).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 280116969).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (id. 288745366).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Guilherme William de Jesus Silva
pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), materializado pela apreensão de 40,38g de cocaína, descrito na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) No dia 26 de maio de 2022, por volta das 23h56min, no Drive Thru Bar e Distribuidora, situado à rua República do Líbano, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
GUILHERME WILLIAM DE JESUS SILVA
foi preso em flagrante delito por trazer consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição ROTAM, em apoio a equipe do Juizado Volante Ambiental (JUVAM), durante fiscalização de combate à poluição sonora, no Drive Thru Bar e Distribuidora, localizado no endereço supramencionado, ao lado da Rodoviária desta cidade de Cuiabá/MT, avistou um indivíduo, o ora denunciado
GUILHERME WILLIAM
, que se levantou rapidamente ao notar a presença policial, e foi em direção ao banheiro, atitude que os agentes reputaram suspeita.

Diante disso, a equipe realizou o acompanhamento do denunciado, momento em que os policiais visualizaram o denunciado
retirar algo de sua cintura e jogar atrás do vaso sanitário, com o intuito de se desvincular do material
.

Ato contínuo foi realizada a abordagem e busca pessoal no denunciado, sendo localizadas, no bolso de seu short,
05 (cinco) porções de substância análoga a cocaína
. Em seguida, os policiais apreenderam o objeto dispensado pelo denunciado, sendo constatado que tratava-se de um case de óculos, contendo em seu interior
54 (cinquenta e quatro) porções de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos) reais
.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.85880-01, ID. 91855952, concluiu que as
59 (cinquenta e nove) porções apreendidas, compostas por material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, formando embalagens do tipo “trouxa”
, com massa bruta de
40,38 g
(quarenta gramas e trinta e oito centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n. 344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia, ID. 91855958, o denunciado
GUILHERME WILLIAM
, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com a droga apreendida, afirmando que já vendeu entorpecentes, mas atualmente não ‘mexe’ mais com isso, alegando que as drogas apreendias não eram de sua propriedade, pois não trazia nenhuma droga consigo.

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço n. 2022.9.14279, com a finalidade de verificar o envolvimento do denunciado Guilherme no tráfico de drogas na região em que reside, bem como acerca da possibilidade de acesso às imagens das câmeras de segurança do local do fato, investigadores de polícia da DRE apuraram, primeiramente, em conversas com colaborares, que ‘(...) informaram já terem visto o suspeito usando e vendendo pequenas porções de drogas na região perto da rodoviária (...)’. A equipe também deslocou-se até a Distribuidora, mas não obtiveram maiores informações sobre os fatos, pois o proprietário, Sr. Emerson Adriano da Silva, informou que as imagens das câmeras ficam guardadas/armazenadas por apenas 06 (seis) dias. (...).

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, restou apurado que Guilherme responde a outra ação penal, pela prática do crime de roubo majorado, conforme autos n.° 0007288-89.2020.8.11.0042, código 12653557, perante o Juízo da 5ª Vara Criminal desta Comarca.

Com efeito, as circunstâncias da ação policial, o encontro de expressiva quantidade de cocaína, as quais já se encontravam fracionadas e embaladas para a venda ilícita, a apreensão de dinheiro sem comprovação de origem lícita, bem como a investigação posterior realizada pela DRE, confirmando que ele realizava a comercialização de drogas nas proximidades da rodoviária, evidencia que o denunciado comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que a droga apreendida lhe pertencia e se destinava ao comércio criminoso.

Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado. (...)”.
(
sic,
id. 280116885).

Encerrada a instrução, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, para condenar

o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), nos exatos termos da inicial, à pena
de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
550 (quinhentos e cinquenta)
dias-multa.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de inexistência de provas para a condenação, especialmente pela ausência de comprovação quanto à autoria e de evidências de comercialização da substância apreendida, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Não assiste razão à defesa.

Como sabido, o depoimento de agentes policiais é considerado meio de prova idôneo, especialmente quando apresentado em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Especialmente nos crimes de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (
Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

No caso em análise, a
materialidade
delitiva está suficientemente comprovada pelo termo de exibição e apreensão, bem como pelo laudo definitivo, que confirmou a apreensão de 59 (cinquenta e nove) “trouxas” de substância ilícita que apresentou massa total de 40,38g, com resultado positivo para cocaína (id. 280116384).

Do mesmo modo, não há dúvidas quanto à
autoria
delitiva atribuída ao apelante e à destinação comercial do material.

O policial militar
Douglas da Silva Vieira
relatou, em ambas as fases da persecução penal, que durante fiscalização voltada ao combate da poluição sonora, avistaram o apelante que ao perceber a presença da guarnição policial, levantou-se rapidamente e dirigiu-se ao banheiro. Detalhou que o acompanhou e, ao observá-lo, percebeu o momento em que ele retirou um objeto da cintura e o arremessou atrás do vaso sanitário.

Ato contínuo, constatou-se que o objeto descartado tratava-se de um estojo de óculos contendo 54 (cinquenta e quatro) porções de substância análoga à cocaína. Durante a revista pessoal foram localizadas cinco porções da mesma substância entorpecente no bolso do
short
do apelante, além da quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie (id. 280116947).

Corroborando essa versão, o policial militar
Geraldo Neres do Prado Neto
afirmou ter visualizado um indivíduo que se dirigiu rapidamente ao banheiro no exato momento em que chegaram ao estabelecimento comercial. Acrescentou que, em razão da atitude suspeita e do fato de a ocorrência ter se dado em região próxima à rodoviária, conhecida pela alta incidência de usuários de entorpecentes, procederam com a abordagem, ocasião em que foram encontradas substâncias ilícitas tanto no interior do banheiro quanto no bolso do apelante (id. 280116948).

O investigador de polícia
Túlio Lima de Arruda
declarou em juízo que, durante investigação subsequente aos fatos, foi informado por moradores da região de que o apelante já fora visto anteriormente vendendo pequenas porções e usando drogas no entorno da rodoviária, o que reforça os indícios de envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes naquela localidade (id. 280116946).

Em contrapartida, o apelante
Guilherme William de Jesus Silva
negou qualquer vínculo com o entorpecente apreendido, alegando que já se encontrava no interior do banheiro quando os policiais chegaram e que possuía apenas o dinheiro apreendido, proveniente do seu trabalho. Contudo, sua versão mostra-se isolada e desprovida de elementos probatórios aptos a conferir-lhe verossimilhança (id. 280116941).

Diante desse conjunto probatório, observa-se que as alegações defensivas não encontram respaldo nos elementos de prova colhidos. O depoimento isolado do réu, negando a propriedade das drogas, destoa completamente das declarações firmes e coerentes dos policiais, que detalharam de forma precisa a dinâmica dos fatos, desde o momento em que avistaram o apelante até a apreensão das substâncias.

A identidade entre as porções encontradas no bolso do réu e aquelas dispensadas no banheiro reforça a conclusão de que todo o material apreendido pertencia ao apelante.

Ressalta-se que não há qualquer indício de animosidade, parcialidade ou prévio envolvimento pessoal dos policiais militares em relação ao apelante, o que afasta qualquer alegação de eventual má-fé ou de que a substância entorpecente apreendida tenha sido ilicitamente plantada pelos agentes estatais.

Além disso, as circunstâncias que envolveram a apreensão são indicativas da finalidade mercantil da conduta, evidenciando o dolo voltado à traficância. Destacam-se a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (40,38g de cocaína), o fracionamento da substância em 59 “trouxas” individualizadas prontas para comercialização, a apreensão de R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie sem origem lícita comprovada, bem como os relatos colhidos junto à comunidade local, que apontam o apelante como envolvido no tráfico de drogas na região.

Portanto, a negativa isolada do apelante não possui força suficiente para afastar o robusto conjunto probatório produzido, que demonstra de forma inequívoca sua responsabilidade pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ademais, o simples fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva comercialização de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, especialmente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, uma vez que se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Desse modo, comprovado que o apelante trazia consigo entorpecentes para fins de comércio ilícito, não se mostra possível o acolhimento do pleito absolutório.

2. DAS PENAS

2.1. Alteração regime prisional

Subsidiariamente, a defesa requer a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, sustentando que foi apreendida pequena quantidade de drogas e a pena-base foi fixada no mínimo legal.

O pleito não merece acolhimento.

Em sentença, o magistrado singular fixou a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos seguintes termos:

“(...) Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “a” e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas c/c Enunciado nº 47 do TJMT, e ainda, a reincidência,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO.
(...)”.
(
sic,
id. 280116961).

Apesar de o montante da sanção admitir, em tese, a fixação do regime inicial semiaberto, a reincidência justifica a fixação do regime mais gravoso, em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Igualmente já decidiu este TJMT:

“(...) 8.
É legítimo o regime inicial fechado em razão da reincidência e dos maus antecedentes
. (...)”
(ApCrim 1010503-51.2023.8.11.0042, minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024).

Portanto, por se tratar de apelante reincidente, mostra-se incabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo defensivo interposto por
Guilherme William de Jesus Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025